Tribunal: TJDFT
Processo: 0733552-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. COMPROVANTE DE PASSAGEM. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para “a) reconhecer o direito do autor ao recebimento do auxílio-transporte no valor de R$ 217,48 (duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), por cada plantão desde o preenchimento de declaração, 05/05/2023 (id 162830681, p. 1), sem necessidade de apresentação dos bilhetes; b) condenar o demandado ao pagamento retroativo, desde o dia 05/05/2023 (id 162830681, p.1), ressalvados valores já pagos, data esta do requerimento administrativo. c) condenar o Distrito Federal a se abster de descontar o percentual de 6% sobre os dias nos quais não houver pagamento do auxílio-transporte.”.
3. Em suas razões recursais o recorrente aduz que o benefício pleiteado é devido apenas aos servidores que se utilizam de transporte coletivo, devidamente comprovado, razão pela qual é imprescindível a apresentação da segunda via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56998639). Pugna o recorrido pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88), razão pela qual o autor está sujeito ao regime jurídico diferenciado da Lei Federal 4.878/1965, o que afasta a incidência da Lei Complementar Distrital 840/11. Aplicam-se à espécie a MP no 2.165-36/2001 e a IN 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal.
6. E dispõe o artigo 6o da MP no 2.165-36/2001: “A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo militar, servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas com transporte.” .
7. Por conseguinte, ao contrário do alegado o pagamento do auxílio transporte não está atrelado à comprovação das despesas com transporte coletivo, bastando declaração formal do servidor (REsp n. 1.592.866/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.